Tribunal: CARF
Processo: 15504.726553/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726553/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.251 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
CESAR PALACE HOTEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito tributário
previstas nos arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional não se aplicam aos
atos de exclusão de empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
O ato administrativo deve conter fundamentação jurídica e fática (motivo) de
modo a permitir sua compreensão e garantir a ampla defesa e contraditório
pelo Interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencidos os Conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano
Bernart que davam provimento. A Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726553/2011-53
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-68.471 - 13a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
1.
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade ao Ato
Declaratório que excluiu o Contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
1.1.
Em decorrência de procedimento fiscal no qual foi
caracterizada omissão de receitas e prática reiterada de infrações à legislação
tributária, a Autoridade Fiscal apresentou Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional, fls. 02/07, na qual descreve a situação constatada e que se
enquadra na exclusão de que trata o art. 29, inciso V da Lei Complementar n°
123 de 14/12/2006.
1.2.
Através do Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA n°
15 de 08/05/2012 o Contribuinte foi excluído do Simples Nacional a partir de
01/07/2007, fls. 83.
1.3.
Inconformado,
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, fls. 91/98, na qual alega cerceamento de defesa vez que o
referido Ato não informa qual foi a omissão de receita, natureza e valor, ou seja,
não contém dados que permitam ao Interessado conhecer, com exatidão, o que
levou o Fisco a excluí-lo do Simples Nacional.
1.4.
Conforme Acórdão n° 01-29.697, fls. 114/117 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém, de 28/07/2014, o ADE SACAT/DRF/JFA n° 14/2012 foi declarado nulo.
2.
Após a devida tramitação e análise, fls. 119/120, expedido o
Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA n° 025 de 27/08/2014, fls. 121 com
a exclusão do Contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), com fundamento na constatação de omissão de receitas
nos anos calendários 2007 e 2008 e pela prática reiterada de infrações à
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

legislação tributária, incidindo, assim, nas hipóteses de exclusão de que trata o
art. 29, inciso V combinado com o § 9° do mesmo artigo, ambos da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
2.1. No referido Ato consta definido os efeitos da exclusão a partir
do dia 01/07/2007, conforme disposto no inciso II do artigo 31 da Lei
Complementar n° 123/2006.
3. O Interessado apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
126/133, alegando, em síntese, após relatar os fatos que antecederam ao ADE
contestado:
3.1.
Preliminarmente suscita o reconhecimento da decadência.
Afirma que inexistindo regras próprias sobre o referido instituto para o Simples,
há de prevalecer as regras do CTN e, como "indiscutivelmente trata-se de
lançamento por homologação, aplicar-se-á para tal regime as regras do Art.
150". Assim, entende que o prazo é de cinco anos.
3.2.
No caso concreto, afirma que a opção ocorreu em 2007
(relembra a exclusão anterior tornada nula) e que o ADE n° 25/2014 ora
combatido, mais uma vez, determinou a exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007 é nulo, desta vez por ser
fundamentado em período decaído.
3.3.
Lado outro, acrescenta razões para anulação do ato de
exclusão. Neste sentido, afirma que o ADE em questão contém sintética e
resumida citação das razões de exclusão que não suprem a exigência de
motivação do ato administrativo como previsto em lei.
3.4.
Ao final, espera que sua impugnação seja julgada
procedente e cancelado o ADE SACAT/DRF/JFA n° 025/2014.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 13a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-68.471, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito
tributário previstas nos arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional não se
aplicam aos atos de exclusão de empresa optante do SIMPLES NACIONAL.
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
O ato administrativo deve conter fundamentação jurídica e fática (motivo) de
modo a permitir sua compreensão e garantir a ampla defesa e contraditório
pelo Interessado.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Observa-se que as matérias não expressamente questionadas
presumem-se legítimas e não deverão ser objeto de análise,
vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei n°
9.532/97.
2. Em suma meteórica, ressalta-se que a pretensão de
cancelamento do Ato Declaratório de Executivo de Exclusão
do Contribuinte do Simples Nacional formulada pelo
Interessado contém argumento de decadência e de falta de
motivação, eis que sucinto por demasia.
Decadência
3. O Contribuinte alega que devido à falta de regra própria,
aplica-se ao Simples o CTN e que no caso concreto, conforme
o art. 150, decorreu o prazo decadencial de 5 anos.
4. Importa frisar que referido dispositivo assim prescreve, in
verbis:.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(grifo da relatora)
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação .(grifo da
relatora)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

5. Verifica-se que o artigo supracitado versa sobre lançamento
por homologação e sobre o seu prazo decadencial enquanto
que o presente caso não se destina à constituição de crédito
tributário.
6. A decadência, no Código Tributário Nacional, está prevista no
§ 4° do art. 150 (mencionado pelo Interessado) e também no
art. 173, sendo que ambos somente tratam da extinção do
direito de lançar o crédito tributário, não impedindo, portanto,
que a Administração verifique a regularidade do contribuinte
no Simples Nacional e proceda à respectiva exclusão, caso
constate a existência de fato impeditivo de sua permanência,
inclusive fazendo retroagir os efeitos da exclusão, conforme
previsto na legislação de regência.
7. No caso em apreço não se cuida de exigência de crédito
tributário e, por conseguinte, não cabe cogitar de decadência,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

Motivação
8. O Manifestante também combate o ADE com o argumento de
que as razões de exclusão são demasiadamente sintéticas e
resumidas, razão pela qual considera imotivado o Ato.
9. Primeiramente, em face das alegações da Impugnante, faz-se
necessário esclarecer o conceito de motivo e motivação.
10. "Motivo" são os pressupostos de fato e de direito, o
denominado motivo do ato administrativo serve de
embasamento para a prática de ato administrativo. O
pressuposto de fato é o conjunto de circunstâncias que
correspondem às hipóteses previstas na norma enquanto o
pressuposto de direito é a norma legal que autoriza (atos
discricionários) ou determina (atos vinculados) a prática do
ato.
11. Por outro lado, "motivação" é a descrição do motivo, integra
a forma do ato administrativo, diz respeito à formalidade do
ato; é obrigatória em todos os atos vinculados e na maioria
dos discricionários.
12. No Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA n° 025 de
27/08/2014 , fls. 121, consta que a exclusão decorreu da:
"(i) omissão de receitas nos anos calendários 2007 e 2008 e (ii) pela prática reiterada de
infrações à legislação tributária, incidindo, assim, nas hipóteses de exclusão de que trata
o art. 29, inciso combinado com o § 9° do mesmo artigo, todos da LC 123, de 14 de
dezembro de 2006".
13. Não há que se falar em falta de motivação, o Ato é
suficientemente claro quanto à situação que ensejou
corretamente a exclusão, pois a omissão de receitas em meses
consecutivos,
inclusive
durante
dois
anos-calendários
(01/2007 a 12/2008), sem dúvida enquadra-se na prática
reiterada de infração à legislação tributária, em conformidade
com o quanto previsto na lei de regência, a saber:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
§ 9° Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação
aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(grifos acrescidos)
14. Observa-se que o início da exclusão do Simples Nacional tem
amparo em dispositivo da referida Lei Complementar n°
123/2006:
Art. 29.
[...]
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(grifos acrescidos ao original)
15. Relembra-se que a origem da exclusão foi a Representação
Fiscal, fls. 02/07, que, por sua vez, decorreu da constatação da
omissão de receitas (de 01/2007 a 12/2008) durante
procedimento fiscal realizado junto ao Contribuinte e que
redundou em lançamento de ofício. Frisa-se que consta da
referida Representação Fiscal todos os valores e competências
apuradas.
16. Ademais, o Defendente teve conhecimento detalhado das
receitas omitidas, pois estas foram objeto dos Autos de
Infração lavrados em 20/11/2012 que deram origem ao
processo n° 10640.723443/2012-32, cujos valores foram
parcelados pelo Contribuinte, sendo certo que o parcelado foi
quitado e o processo já se encontra arquivado.
17. No presente processo, no Ato Declaratório de Executivo n°
25/2014, ainda que de forma mais concisa, é clara a
constatação da presença do conjunto de circunstâncias fáticas
e da norma legal pertinente, assim como, de forma mais
detalhada, na Representação Fiscal, fls. 02/07.
18. Não há falta de qualquer dos elementos exigidos para o Ato
Administrativo, ressaltando-se que é exata a descrição da
situação que enseja a exclusão e os dispositivos legais
pertinentes. Ainda, constata-se que seu conteúdo possibilita ao
Interessado a compreensão da situação e propicia o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
19. Nestas condições, não merece guarida a alegação em
comento.
Conclusão
20. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da Manifestação de
Inconformidade e julgá-la improcedente, mantendo-se,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

portanto, a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional
com efeitos a partir de 01/07/2007, nos exatos Termos do Ato
Declaratório
Executivo SACAT/DRF/JFA n° 025 de
27/08/2014 , fls. 121.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas em sua Impugnação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares
A Recorrente alega que a motivação do ato de exclusão do Simples Nacional
fundou-se em período fulminado pelo instituto da decadência, razão pela qual a reforma da
decisão recorrida é, em seu entendimento, providência que se impõe, in verbis:
De início, é patente, no caso em debate, a ocorrência do institutoda
decadência.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988, no artigo 146, III, b,
reservou a disciplina da decadência e da prescrição em matéria tributária à lei
complementar, a ser editada pelo Congresso Nacional com o quórum de maioria
absoluta, requisito previsto no artigo 69 da mesma Carta Magna.
Veja-se, a propósito:
[...]
São também reservadas a Lei Complementar, na forma da alínea
"d", do inciso III, do referido artigo 146 da Constituição, acrescentada pela
Emenda Constitucional no 42 de 2003, a instituição de tratamento tributário
diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

Por sua vez, a Lei complementar n. 123, de 2006, atendeu ao
dispositivo constitucional, implementando o SIMPLES. Não estabeleceu,
entretanto, regras próprias acerca da prescrição e decadência que regeriam tal
sistema.
Dessa forma, indubitavelmente prevalecem, no âmbito do Simples,
as regras do CTN, aplicando-se o art. 150, cuja redação é a seguinte:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento.
[...]
§4o Se a lei não fixar prazo à homologação será ele de 5 (cinco)
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
Ora, como os lançamentos dos tributos abrangidos pelo Simples
também se dão por homologação, com pagamento antecipado, sua homologação
ocorre após transcorrido o prazo sem manifestação fazendária, ou seja, em 5
(cinco) anos após o fato gerador, momento no qual se dá a extinção definitiva do
crédito.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples em
setembro de 2014, com efeito retroativo a l/07/2007.
O que se tem, portanto, é que a motivação do ato de exclusão da
Recorrente fundou-se em período fulminado pelo instituto da decadência, parece
claro!
Está expresso no documento de exclusão que "... a pessoa jurídica,
a seguir identificada, por apresentar: (i) omissão de receitas nos anos
calendários 2007 e2008"...
Como dito anteriormente, os lançamentos realizados no Simples
serão tacitamente homologados em 5 anos, a contar do fato gerador, desde que
não ocorra dentro desse lapso temporal a homologação expressa. Noutro tom: na
pior das hipóteses, o lançamento dos tributos abrangidos pelo Simples será
considerado homologado em 5 anos a partir da ocorrência dos respectivos fatos
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

geradores. Vale dizer que, a partir de então, estará definitivamente extinto o
crédito tributário.
Disso decorre logicamente que, no momento em que se deu a
exclusão (setembro de 2014), já se haviam passado mais de 5 anos da época em
que teriam ocorrido os fatos que lhe deram ensejo. Em outras palavras, não se
sustenta a exclusão da Recorrente do Simples, dada em setembro de 2014, uma
vez que os fatos que a motivaram aconteceram em 2007 e 2008, período
alcançado pelo prazo decadencial de que cuida o art. 150, do CTN.
Nessa mesma linha conduziu-se o voto divergente, proferido pelo I.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Nilton Gularte dos Santos. Veja-se:
"Em termos conceituais, pode-se, grosso modo e em apertada
síntese, definir decadência como o transcorrer do tempo que,
aliado à inércia do seu titular, acaba por fulminar o próprio
direito potestativo.
Em complemento, insta observar que Amorim Filho, ao estudar o
instituto da decadência, fez correlação deste com os diferentes
tipos de direito (direito subjetivo e direito potestativo). Direito
subjetivo traduz-se naquele que confere ao titular a prerrogativa
de exigir de alguém um determinado comportamento/prestação, ao
passo que direito potestativo, segundo ele e na esteira dos
ensinamentos de Chiovenda, é aquele que confere ao titular a
prerrogativa de gerar efeitos no mundo jurídico pela simples
declaração de sua vontade (encerra na sua essência o poder),
independente de qualquer vontade alheia.
Impende, ainda, reproduzir o pensamento do citado autor pela
precisa concisão:
Quando o direito potestativo não implica significativa
interferência na esfera jurídica de terceiros, a legislação
geralmente não estabelece limites temporais ao seu
exercício, que pode ocorrer indefinidamente. Quando, ao
contrário, se trata de direito que pode trazer fortes
repercussões sobre terceiros, o princípio da segurança
jurídica impõe ao legislador o estabelecimento de limite
temporal ao seu exercício. Como o direito potestativo pode
ser exercido unilateralmente por seu titular, sem a
colaboração de terceiros e, portanto, sem a necessidade de
intervenção judicial, esse prazo deve consistir num limite
temporal à própria existência do direito, o qual, ao seu cabo,
fenece, (original sem grifos ou destaques)
Do brevemente sintetizado, é de ser reforçado, o instituto ora em
apreço é mecanismo pensado pela ciência do Direito tendo como
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

razão fundante a estabilidade das relações sociais ou, em último
grau, à segurança jurídica.
N'outra vertente, em âmbito tributário, encontramos previsões
expressas acerca da decadência tratando da perda do direito-dever
de o Estado-Fisco confeccionar norma individual e concreta por
intermédio do lançamento, donde sobrevêm a inibição do
nascimento do crédito tributário.
Assim, na indigitada seara do Direito, a pacificação social decorre
da limitação temporal imposta ao Fisco quanto ao seu direito de
interferir na esfera patrimonial dos contribuintes.
Neste ponto, não se pode olvidar que o SIMPLES não encerra um
tributo, mas uma sistemática diferenciada/favorecida criada para o
pagamento unificado de vários tributos, de forma menos onerosa, e
simplificação de obrigações correlatas.
Como corolário, ao ser excluída de referida sistemática, a empresa
fica subordinada às normas e carga tributárias aplicáveis às
empresas em geral, o que implica maior ônus tributário para o
excluído.
Consequencialmente, a formalização do hostilizado ADE n^
25/2014, visava, como efeito reflexo direto, possibilitar a
constituição dos créditos tributários decorrentes dos tributos
normalmente incidentes no ramo de atuação da Autuada ou, ainda,
convalidar os lançamentos por ventura efetuados.
Isso, sem adentrar ao tema da necessidade de anterioridade do ato
de exclusão a fim de possibilitar a pretensa constituição dos
cogitados lançamentos.
Com efeito, tendo em vista que o objetado ADE tem o condão de
irradiar seus efeitos sobre a esfera patrimonial do contribuinte
excluído, sabendo-se que não se encontra no ordenamento prazo
próprio para a prolação de ato administrativo genérico, mas que,
igualmente, não pode haver direito perene, lançando mão da
analogia como forma de integração, há de se entender por
aplicável ao caso a previsão apresentada pelo próprio CTN.
Destarte, vislumbrando-se grande similitude quanto aos efeitos, e
em observância à necessidade de estabilização social, de forma
transversa, o prazo previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional há de ser estendido ao casuísmo sub examine.
Por reflexo, não pode ser tido por apto à produção de efeitos ato
administrativo prolatado em 27/08/2014, referente a fatos
geradores ocorridos em 2007 e 2008, pois que fulminado pela
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

decadência o respectivo direito potestativo pelo decurso de lapso
temporal em muito superior ao lustro previsto no indigitado artigo
legal.
É como voto."
É importante observar que ainda que não se considere aplicável à
espécie a norma do art. 150, do CTN, resolverá a questão a regra contida no art.
173,1, do mesmo diploma legal, segundo a qual "O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado", nos termos do voto divergente acima transcrito.
Note-se: se, segundo princípios gerais do Direito, "quem pode o
mais, pode o menos", por consequência lógica, quem não pode o menos, não pode
o mais!
Noutros termos, sendo evidentemente muito mais gravoso para o
contribuinte ser excluído do Simples do que ter contra si lançado um tributo, fica
claro que se, após consumado o prazo decadencial, o Fisco, não pode lançar
tributos, não poderá, e com muito maior razão, excluir uma empresa do Simples!
Assim, seja pela aplicação do art. 150, do Código Tributário
Nacional, seja pela incidência do art. 173, I, do mesmo conjunto normativo, claro
está que a motivação do ato de exclusão da Recorrente fundou-se em período
fulminado pelo instituto da decadência, razão pela qual a reforma da decisão
recorrida é, data vénia, providência que se impõe.

A Recorrente afirma que o ato de exclusão do Simples Nacional não atende às
exigências de motivação do ato administrativo, previstas em lei, in verbis:
O Ato de exclusão do Simples é ato administrativo vinculado, e,
como tal, tem seu procedimento plenamente delineado na lei, a cujo preceito fica
o administrador inteiramente preso. Vale dizer: o administrador fica obrigado a
exercer aquele que, por definição da lei, é o único comportamento possível de ser
adotado em situações concretas.
Para ter validade e eficácia, dentre outras características, o Ato de
exclusão deverá ser motivado, característica imprescindível, que não se encontra
presente, data vénia, no Ato de exclusão de que se cuida.
Com efeito, apesar de afirmar o voto condutor do acórdão que
"(...) o Ato é suficientemente claro quanto à situação que ensejou corretamente a
exclusão (...), o que se tem, de fato, é que a sintética citação das razões de
exclusão não suprem a exigência de motivação do ato administrativo, como
previsto em lei. A mera fundamentação formalística e vazia, não pode consolidar-
se, tendo em vista não se tratar de ato discricionário, mas vinculado, e, como tal,
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

sujeito a uma série de formalidades que devem ser respeitadas, sob pena de
ensejar anulação do ato.
Tal é a essencialidade da observância da motivação, que sua
ausência impediria o chamado devido processo legal, pois a fundamentação
surge como meio interpretativo da decisão que levou à prática do ato impugnado,
sendo verdadeiro meio de viabilização do controle da legalidade dos atos da
Administração.
A existência de motivação nos atos administrativos está
intimamente ligada ao Estado Democrático de Direito, no qual a legitimidade das
decisões administrativas tem como pressuposto a possibilidade de que seus
destinatários as compreendam e possam contesta-las.

Esclarece-se que a presente lide refere-se à exclusão do Simples Nacional, a partir
de 01/07/2007, através do Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA no 025, de 27/08/2014,
com fundamento na constatação de omissão de receitas nos anos calendários 2007 e 2008 e
pela prática reiterada de infrações à legislação tributária, incidindo, assim, nas hipóteses de
exclusão de que trata o art. 29, inciso V combinado com o § 9o do mesmo artigo, ambos da Lei
Complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.

Vê-se que as alegações de decadência do crédito tributário são estranhas ao
presente processo, pois o lançamento de omissão de receitas nos anos calendário de 2007 e 2008
foi realizado através de auto de infração consubstanciado no processo administrativo fiscal no
10640.723443/2012-32, cujos débitos foram objeto de pedido de parcelamento do contribuinte.
Quaisquer alegações de decadência deveriam ter sido apresentas pelo contribuinte no citado
processo de lançamento do crédito tributário.
Os fundamentos de decadência trazidas pela recorrente aplicam-se a constituição
do crédito tributário, não há previsão legal para aplicação da decadência à exclusão do regime do
Simples Nacional, nesse sentido a decisão recorrida, conforme os seguintes excertos:
O Contribuinte alega que devido à falta de regra própria, aplica-se
ao Simples o CTN e que no caso concreto, conforme o art. 150, decorreu o prazo
decadencial de 5 anos.Importa frisar que referido dispositivo assim prescreve, in
verbis:.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (grifo da relatora)
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

§2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação .(grifo da relatora)
Verifica-se que o artigo supracitado versa sobre lançamento por
homologação e sobre o seu prazo decadencial enquanto que o
presente caso não se destina à constituição de crédito tributário.
A decadência, no Código Tributário Nacional, está prevista no § 4°
do art. 150 (mencionado pelo Interessado) e também no art. 173, sendo que
ambos somente tratam da extinção do direito de lançar o crédito tributário, não
impedindo, portanto, que a Administração verifique a regularidade do
contribuinte no Simples Nacional e proceda à respectiva exclusão, caso constate
a existência de fato impeditivo de sua permanência, inclusive fazendo retroagir os
efeitos da exclusão, conforme previsto na legislação de regência.
No caso em apreço não se cuida de exigência de crédito tributário e,
por conseguinte, não cabe cogitar de decadência, razão pela qual a preliminar
deve ser rejeitada.

Quanto a motivação da exclusão do Simples Nacional, está bastante clara quanto à
sua fundamentação, pois a omissão de receitas durantes dois anos-calendários consecutivos
(2007 e 2008), enquadra-se na prática reiterada de infração à legislação tributária. Ressalta-se
ainda que a recorrente teve conhecimento detalhado das receitas omitidas, pois estas foram
objeto dos Autos de Infração lavrados em 20/11/2012 que deram origem ao processo no
10640.723443/2012-32, cujos valores foram parcelados, também nesse sentido a decisão a quo:
O Manifestante também combate o ADE com o argumento de que
as razões de exclusão são demasiadamente sintéticas e resumidas, razão pela
qual considera imotivado o Ato.
Primeiramente, em face das alegações da Impugnante, faz-se
necessário esclarecer o conceito de motivo e motivação.
"Motivo" são os pressupostos de fato e de direito, o denominado
motivo do ato administrativo serve de embasamento para a prática de ato
administrativo. O pressuposto de fato é o conjunto de circunstâncias que
correspondem às hipóteses previstas na norma enquanto o pressuposto de direito
é a norma legal que autoriza (atos discricionários) ou determina (atos
vinculados) a prática do ato.
Por outro lado, "motivação" é a descrição do motivo, integra a
forma do ato administrativo, diz respeito à formalidade do ato; é obrigatória em
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

todos os atos vinculados e na maioria dos discricionários.
No Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA n° 025 de
27/08/2014 , fls. 121, consta que a exclusão decorreu da:
"(i) omissão de receitas nos anos calendários 2007 e 2008 e (ii) pela prática
reiterada de infrações à legislação tributária, incidindo, assim, nas hipóteses de exclusão de que
trata o art. 29, inciso combinado com o § 9° do mesmo artigo, todos da LC 123, de 14 de
dezembro de 2006".
Não há que se falar em falta de motivação, o Ato é suficientemente
claro quanto à situação que ensejou corretamente a exclusão, pois a omissão de
receitas em meses consecutivos, inclusive durante dois anos-calendários (01/2007
a 12/2008), sem dúvida enquadra-se na prática reiterada de infração à legislação
tributária, em conformidade com o quanto previsto na lei de regência, a saber:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
§ 9° Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(grifos acrescidos)
Observa-se que o início da exclusão do Simples Nacional tem
amparo em dispositivo da referida Lei Complementar n° 123/2006:
Art. 29.
[...]
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
(grifos acrescidos ao original)
Relembra-se que a origem da exclusão foi a Representação Fiscal,
fls. 02/07, que, por sua vez, decorreu da constatação da omissão de receitas (de
01/2007 a 12/2008) durante procedimento fiscal realizado junto ao Contribuinte e
que redundou em lançamento de ofício. Frisa-se que consta da referida
Representação Fiscal todos os valores e competências apuradas.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

Ademais, o Defendente teve conhecimento detalhado das receitas
omitidas, pois estas foram objeto dos Autos de Infração lavrados em 20/11/2012
que deram origem ao processo n° 10640.723443/2012-32, cujos valores foram
parcelados pelo Contribuinte, sendo certo que o parcelado foi quitado e o
processo já se encontra arquivado.
No presente processo, no Ato Declaratório de Executivo n°
25/2014, ainda que de forma mais concisa, é clara a constatação da presença do
conjunto de circunstâncias fáticas e da norma legal pertinente, assim como, de
forma mais detalhada, na Representação Fiscal, fls. 02/07.
Não há falta de qualquer dos elementos exigidos para o Ato
Administrativo, ressaltando-se que é exata a descrição da situação que enseja a
exclusão e os dispositivos legais pertinentes. Ainda, constata-se que seu conteúdo
possibilita ao Interessado a compreensão da situação e propicia o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.

Não tendo a recorrente apresentado documentação comprobatória quanto à
negativa de reiteração à legislação tributária, permanece a pendência impeditiva que deu causa à
exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos art. 29, inciso V combinado com o § 9o
do mesmo artigo, todos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Declaração de Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Trata-se de processo de exclusão do SIMPLES em razão de pratica reiterada a
infração tributária. Tais práticas decorrem de omissão de receita por parte do contribuinte nos
exercício de 2007 e 2008.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

O Ato de Exclusão teve origem na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 2/7) emitida em 20/12/2011
Em 08 de maio de 2012, foi emitido do Ato Declaratório Executivo
SACT/DRF/JFA no15 que promoveu a exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL(fls.
83). Conforme se verifica abaixo tal ato foi praticado por meio de Delegação de Competência.

A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 91/100 na qual alegou
cerceamento do direito de defesa.
Em 28 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (PA) deu provimento à impugnação em face da nulidade do Ato Declaratório
Executivo no 15. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2007
Ementa:
VÍCIO FORMAL. INCOMPETÊNCIA.
São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: elaborar e proferir decisões ou delas participar em
processo administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta,
restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457,
de 2007). Art.6o, I, b, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002.
Diante da mencionada decisão, foi proferido, então, o Ato Declaratório Executivo
SACAT/DRF/ JFA no 25, de 27 de agosto de 2014, motivado pelas mesmas práticas reiteradas
apuradas nos anos de 2007 e 2008
Diante do referido ADE, o contribuinte apresentou nova manifestação de
inconformidade, na qual alega decadência do ato de revisão tem em vista o disposto no artigo
150 § 4o do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

Em 20 de maio de 2015 a referida manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, por maioria de votos, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito
tributário previstas nos arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional não se
aplicam aos atos de exclusão de empresa optante do SIMPLES
NACIONAL.
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
O ato administrativo deve conter fundamentação jurídica e fática (motivo)
de modo a permitir sua compreensão e garantir a ampla defesa e
contraditório pelo Interessado.
De acordo com o voto vencedor o artigo 150 § 4o do CTN não se aplicaria ao Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples por não se tratar de ato de lançamento.
De fato, o artigo 150 § 4o, do CTN se destina aos lançamentos por homologação.
No entanto, questão que ficou sem resposta é a seguinte: O Ato Declaratório Executivo que
excluí a empresa do simples pode ser revisto à qualquer tempo?. Ou seja, existe um ato
administrativo que interfere na esfera de direitos do administrados e não está sujeito a
qualquer prazo decadencial? Seria possível, por exemplo, em 2020, excluir de ofício o
contribuinte em face de prática reiterada por parte do contribuinte nos anos de 2007 e 2008?
De acordo com o racional utilizado pela decisão recorrida, a resposta seria
afirmativa, pois rejeita a aplicação do CTN e dá a entender que tal ato não se submeteria a
qualquer prazo decadencial. Essa perplexidade encontra-se muito bem explicitada na declaração
de voto apresentada pelo Auditor Fiscal Nilto Gularte dos Santos, na decisão recorrida, conforme
se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
“Tendo a Manifestante suscitado a questão da decadência do direito de o Fisco excluí-la
da sistemática favorecida do Simples Nacional, importa sucinta digressão a fim de bem
situar a celeuma posta a lume.
Assim, a decadência é instituto jurídico que se refere aos efeitos do tempo nas relações
jurídicas e cujo principal objeto é assegurar a pacificação do convívio social
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

Em termos conceituais, pode-se, grosso modo e em apertada síntese, definir decadência
como o transcorrer do tempo que, aliado à inércia do seu titular, acaba por fulminar o
próprio direito potestativo.
Em complemento, insta observar que Amorim Filho2, ao estudar o instituto da
decadência, fez correlação deste com os diferentes tipos de direito (direito subjetivo e
direito potestativo). Direito subjetivo traduz-se naquele que confere ao titular a
prerrogativa de exigir de alguém um determinado comportamento/prestação, ao passo
que direito potestativo, segundo ele e na esteira dos ensinamentos de Chiovenda, é
aquele que confere ao titular a prerrogativa de gerar efeitos no mundo jurídico pela
simples declaração de sua vontade (encerra na sua essência o poder), independente de
qualquer vontade alheia.
(...)
Impende, ainda, reproduzir o pensamento do citado autor3 pela precisa concisão:
Quando o direito potestativo não implica significativa interferência na esfera
jurídica de terceiros, a legislação geralmente não estabelece limites temporais ao
seu exercício, que pode ocorrer indefinidamente. Quando, ao contrário, se tratade
direito que pode trazer fortes repercussões sobre terceiros, o princípio da
segurança jurídica impõe ao legislador o estabelecimento de limite temporal ao
seu exercício. Como o direito potestativo pode ser exercido unilateralmente por
seu titular, sem a colaboração de terceiros e, portanto, sem a necessidade de
intervenção judicial, esse prazo deve consistir num limite temporal à própria
existência do direito, o qual, ao seu cabo, fenece. (original sem grifos ou
destaques)
Do brevemente sintetizado, é de ser reforçado, o instituto ora em apreço é mecanismo
pensado pela ciência do Direito tendo como razão fundante a estabilidade das relações
sociais ou, em último grau, à segurança jurídica.
N’outra vertente, em âmbito tributário, encontramos previsões expressas acerca da
decadência tratando da perda do direito-dever de o Estado-Fisco confeccionar norma
individual e concreta por intermédio do lançamento, donde sobrevém a inibição do
nascimento do crédito tributário.
Assim, na indigitada seara do Direito, a pacificação social decorre da limitação temporal
imposta ao Fisco quanto ao seu direito de interferir na esfera patrimonial dos
contribuintes.
Neste ponto, não se pode olvidar que o SIMPLES não encerra um tributo, mas uma
sistemática diferenciada/favorecida criada para o pagamento unificado de vários
tributos, de forma menos onerosa, e simplificação de obrigações correlatas.
Como corolário, ao ser excluída de referida sistemática, a empresa fica subordinada às
normas e carga tributárias aplicáveis às empresas em geral, o que implica maior ônus
tributário para o excluído.
Consequencialmente, a formalização do hostilizado ADE no 25/2014, visava, como
efeito reflexo direto, possibilitar a constituição dos créditos tributários decorrentes dos
tributos normalmente incidentes no ramo de atuação da Autuada ou, ainda, convalidar
os lançamentos por ventura efetuados.
Isso, sem adentrar ao tema da necessidade de anterioridade do ato de exclusão a fim de
possibilitar a pretensa constituição dos cogitados lançamentos.
Com efeito, tendo em vista que o objetado ADE tem o condão de irradiar seus efeitos
sobre a esfera patrimonial do contribuinte excluído, sabendo-se que não se encontra no
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.251 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726553/2011-53

ordenamento prazo próprio para a prolação de ato administrativo genérico, mas que,
igualmente, não pode haver direito perene, lançando mão da analogia como forma de
integração4, há de se entender por aplicável ao caso a previsão apresentada pelo próprio
CTN.
Destarte, vislumbrando-se grande similitude quanto aos efeitos, e em observância à
necessidade de estabilização social, de forma transversa, o prazo previsto no art. 173, I
do Código Tributário Nacional há de ser estendido ao casuísmo sub examine.
4
Por reflexo, não pode ser tido por apto à produção de efeitos ato administrativo
prolatado em 27/08/2014, referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e2008, pois
que fulminado pela decadência o respectivo direito potestativo pelo decurso de lapso
temporal em muito superior ao lustro previsto no indigitado artigo legal.
Da mesma forma que a declaração de voto acima transcrita, entendo viável a
utilização do prazo decadencial previsto no artigo 173 do CTN.
No entanto, mesmo que se faça uma interpretação restritiva do referido artigo, uma
vez que ele faz referência ao lançamento de ofício, entendo que o Ato Administrativo de exclusão do
Simples não está a salvo de qualquer prazo decadencial. Isso porque, conforme disposto no artigo 54
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:

Art. 54 – O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários DECAI EM CINDO ANOS,
CONTADOS DA DATA EM QUE FORAM PRATICADOS, salvo se comprovada
má-fé.

Na ausência de norma expressa sobre o tema na Lei Complementar no 123/06,
aplica-se as normas do CTN ou, se assim não entender, o prazo do art. 54 da Lei no 9.784/99
aplicável ao atos administrativos de modo geral.

(documento assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital